Tribunal: TJSP
Processo: 2033130-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Pensão por Morte (Art. 74/9)
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ção de pensão por morte à viúva - Tutela de urgência - Decisão monocrática que deferiu a antecipação de tutela recursal para o fim de determinar que a requerida implemente o benefício da complementação da pensão em favor da autora, ao menos até o julgamento do mérito do agravo de instrumento - Manutenção da decisão que se mostra de rigor - Óbito do cônjuge da Agravante em 27.12.2022, posteriormente à vigência da EC no 103/2019 - Irrelevância - Vedação constitucional prevista no art. 37, §15, da CF que não altera a situação dos autos, pois a extinção do benefício da complementação de aposentadoria e pensão no âmbito do Estado de São Paulo ocorreu com a Lei no 200/74, sendo resguardado o direito adquirido dos empregados (e futuros beneficiários) admitidos até a vigência desta norma - Inteligência do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 200/74 e do art. 7o da EC no 103/2019 cc. art. 6o, §2o, da LINDB - Inaplicabilidade da Súmula no 340 do STJ ao caso concreto.
Recurso não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2033130-44.2023.8.26.0000; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/05/2023; Data de Registro: 17/05/2023)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Pensão por Morte (Art. 74/9)

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/05/2023

Data de publicação:

17/05/2023

Ementa:
Agravo Interno - Complementação de pensão por morte à viúva - Tutela de urgência - Decisão monocrática que deferiu a antecipação de tutela recursal para o fim de determinar que a requerida implemente o benefício da complementação da pensão em favor da autora, ao menos até o julgamento do mérito do agravo de instrumento - Manutenção da decisão que se mostra de rigor - Óbito do cônjuge da Agravante

Ementa:
Agravo Interno - Complementação de pensão por morte à viúva - Tutela de urgência - Decisão monocrática que deferiu a antecipação de tutela recursal para o fim de determinar que a requerida implemente o benefício da complementação da pensão em favor da autora, ao menos até o julgamento do mérito do agravo de instrumento - Manutenção da decisão que se mostra de rigor - Óbito do cônjuge da Agravante em 27.12.2022, posteriormente à vigência da EC no 103/2019 - Irrelevância - Vedação constitucional prevista no art. 37, §15, da CF que não altera a situação dos autos, pois a extinção do benefício da complementação de aposentadoria e pensão no âmbito do Estado de São Paulo ocorreu com a Lei no 200/74, sendo resguardado o direito adquirido dos empregados (e futuros beneficiários) admitidos até a vigência desta norma - Inteligência do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 200/74 e do art. 7o da EC no 103/2019 cc. art. 6o, §2o, da LINDB - Inaplicabilidade da Súmula no 340 do STJ ao caso concreto.
Recurso não provido.